Tribunal: TJBA
Processo: 8068712-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068712-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER

AGRAVADO: HEBERT ROCHA MATOS

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E DE QUESITOS SUPLEMENTARES EM PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo Interno interposto pela Votorantim Cimentos SA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que indeferiu pedido para que o perito respondesse a perguntas complementares. O agravante alega que a decisão pode causar prejuízo irreversível à instrução probatória e comprometer o deslinde processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO]

2 - A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a realização de diligências complementares e a formulação de quesitos suplementares ao perito, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O Agravo de Instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, não estando entre elas o indeferimento de diligências complementares ou de quesitos suplementares ao perito.

4 - A teoria da taxatividade mitigada, adotada pelo STJ no Tema 988, permite a interposição do recurso quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação, hipótese não definida no caso concreto.

5 -
A decisão que indeferiu a complementação da prova pericial pode ser impugnada em eventual Apelação, não havendo risco de preclusão nem prejuízo irreversível à parte agravante.

6 - O indeferimento de diligências complementares e de quesitos suplementares insere-se no poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, e somente caracteriza cerceamento de defesa quando há demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O Agravo de Instrumento contra decisão que indefere diligências complementares ou questões suplementares ao perito não é cabível, salvo se demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas na apelação.

2 - O indeferimento de complementação da prova pericial insere-se no poder instrutório do magistrado e não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do seu convencimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06